Tribunal: TJSP
Processo: 1002255-26.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. O banco requerido não depositou os honorários do D. Perito Judicial. Imprescindibilidade da perícia grafotécnica. Ônus probatório da instituição financeira. Pedido declaratório procedente. 2. Desconto de parcelas de empréstimo inexistente não é engano justificável. Devolução em dobro das

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. O banco requerido não depositou os honorários do D. Perito Judicial. Imprescindibilidade da perícia grafotécnica. Ônus probatório da instituição financeira. Pedido declaratório procedente. 2. Desconto de parcelas de empréstimo inexistente não é engano justificável. Devolução em dobro das parcelas descontadas do benefício previdenciário. Danos morais configurado. R. Sentença mantida na íntegra. Recurso não provido.